Tribunal: TJDFT
Processo: 0003329-85.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003329-85.2018.8.07.0012 RECORRENTE: JOSE RIBAMAR PEREIRA FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do acusado, quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão comprovadas pelo acervo probatório, em especial pelo depoimento do irmão da vítima, o qual foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas. 2. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída ao artigo 386 do Código de Processo Penal, porque a inexistência de provas robustas do crime de estupro de vulnerável (Código Penal, artigo 217-A) autoriza sua absolvição. Para ilustrar o dissenso pretoriano, limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso em habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano, relativo à aplicação do artigo 386 do CPP, por 3 (três) fundamentos: a) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1815477/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/3/2020); b) o pleito de absolvição exige a reapreciação do material fático e probatório, o que é vedado pelo verbete 7 da Súmula do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 1518912/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 17/3/2020), inclusive em sede de divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1390328/PR, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/3/2020); c) impossibilidade de utilização de acórdãos “proferidos em habeas corpus, recurso em habeas corpus, mandados de segurança, recurso em mandado de segurança e habeas data como paradigma para configuração da divergência. (Precedentes)”. (AgRg nos EAREsp 1498142/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJ-e de 20/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015